Tribunal: STF
Processo: AI 543257
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTRIBUIÇÕES DE QUE
   TRATAM OS ARTS. 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001.
   CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
   JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
   CONSTITUCIONALIDADE 2.556. 2. APLICABILIDADE DA DECISÃO PLENÁRIA
   PELOS MINISTROS E TURMAS QUE INTEGRAM ESTA SUPREMA CORTE.
1. O
   Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a
   constitucionalidade das contribuições de que tratam os arts. 1º e
   2º da Lei Complementar nº 110/2001 (ADI 2.556-MC, da relatoria do
   ministro Moreira Alves).
2. É legítima a aplicação do
   entendimento do Plenário aos processos submetidos à apreciação
   das Turmas ou dos Ministros desta excelsa Corte, possibilitando o
   imediato julgamento de causas que versem sobre a mesma
   controvérsia.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.